Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709656-04.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADOS: DANILO CORTES ANDRADE, LUCIANA MELO DOS SANTOS, NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA DESPACHO JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004